Tribunal: TJBA
Processo: 8048150-86.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8048150-86.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: TIAGO MANTOAN FARIAS NUNES Advogado(s):TIAGO MANTOAN FARIAS NUNES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO INEXISTENTE. CONTA ENCERRADA ANTES DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a ação monitória ajuizada pela instituição financeira e procedente a reconvenção apresentada por Tiago Mantoan Farias Nunes. A sentença declarou a inexistência de relação jurídica relativa ao contrato bancário nº 948491761 e do débito dele decorrente, e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, em razão da negativação indevida do nome do reconvinte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida de empréstimo bancário pelo recorrido, com base em conta bancária já encerrada anteriormente à suposta avença; (ii) determinar a responsabilidade do banco pela inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, diante da inexistência de relação jurídica e da não comprovação da regularidade da operação. III. RAZÕES DE DECIDIR A prova documental constante dos autos demonstra que a conta bancária à qual se vincula o suposto contrato de empréstimo foi formalmente encerrada em data anterior à da contratação, impossibilitando, material e juridicamente, a realização de qualquer operação financeira a partir dela. A ausência de impugnação específica do banco quanto ao documento de encerramento da conta e a identidade do número da conta constante tanto no termo de encerramento quanto no extrato do empréstimo reforçam a conclusão de inexistência de relação jurídica válida. A mera alegação genérica de uso de login e senha não supre a ausência de provas robustas da contratação eletrônica, como logs de acesso, IP, geolocalização, autenticação por token ou biometria, especialmente diante da alegação de fraude. A eventual ocorrência de fraude decorrente de falha no sistema de segurança do banco constitui fortuito interno, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme previsto na Súmula 479 do STJ. A negativação do nome do consumidor por débito inexistente configura dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração do prejuízo, sendo o valor da indenização fixado na sentença compatível com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não verificada exorbitância ou irrisoriedade na fixação do valor indenizatório, é inviável sua revisão em sede recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inexistência de conta bancária ativa no momento da suposta contratação de empréstimo impede a validade da operação e afasta a configuração de relação jurídica. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de operações fraudulentas vinculadas à deficiência de seus próprios sistemas de controle e segurança, nos termos da Súmula 479/STJ. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por débito inexistente configura dano moral in re ipsa, sendo devida indenização sem necessidade de prova do prejuízo concreto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8048150-86.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e Apelado TIAGO MANTOAN FARIAS NUNES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.